Tribunal: TJDFT
Processo: 0705789-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705789-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEDIHOSP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: DROGARIA AGUAS CLARAS LTDA D E S P A C H O Verifica-se que o recurso não veio acompanhado do preparo. Nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, à parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. No mesmo prazo, em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso, seja por falta de conteúdo decisório do ato impugnado, seja por preclusão, seja por inadequação da via eleita, pois a parte intenta a alteração da sentença. Brasília, DF, 19 de fevereiro de 2025 15:45:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador